Tribunal: TJBA
Processo: 8068079-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068079-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS TULIO PORTO MENDONCA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DO CRÉDITO ROTATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA. SÚMULA 297 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. CRÉDITO ROTATIVO ALÉM DO PRAZO LEGAL. RESOLUÇÃO CMN 4.549/2017. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE PARCIAL DOS ENCARGOS REFERENTE AO CRPEDITO RIOTATIVO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados entre instituição financeira e usuário de cartão de crédito, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

2.

Em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não se aplicam as limitações de juros previstas na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), nos termos da Súmula 596 do STF, admitindo-se a revisão apenas quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz da taxa média de mercado e das particularidades do caso concreto.

3.

É legítima a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual em contratos bancários firmados após a edição da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 246 e 247 e Súmulas 539 e 541.

4.

A Resolução CMN 4.549/2017 estabelece que o crédito rotativo do cartão de crédito somente pode ser utilizado até o vencimento da fatura subsequente, devendo o saldo remanescente ser obrigatoriamente parcelado em condições mais vantajosas ao consumidor, inclusive quanto aos encargos financeiros, mostrando-se indevida a manutenção de encargos próprios do rotativo por período superior ao permitido.

5.

Comprovada a cobrança de encargos decorrentes de crédito rotativo em desconformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e com a boa-fé objetiva, impõe-se a extirpação de tais encargos, com a readequação do saldo devedor à modalidade parcelada compatível com a Resolução 4.549/2017, mantidas as demais cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e à capitalização, por estarem em consonância com a jurisprudência do STJ e com a taxa média de mercado.

6.

A cobrança de encargos rotativos em afronta à regra regulamentar e à boa-fé objetiva configura conduta contrária à legislação de regência, autorizando a repetição em dobro dos valores indevidamente exigidos e quitados pelo consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, à luz do entendimento firmado em precedente qualificado do STJ, observada a modulação de efeitos.

7.

Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, mantido o percentual de honorários fixado na sentença e afastada a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial do apelo e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8068079-42.2021.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII